Tribunal: TJMT
Processo: 1063303-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063303-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 734.558.142-04 (RECORRENTE), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-
08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julg
ado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, h
ouve
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,
pois a parte reclama
da
se recusou injustificadamente a
fornecer o serviço de energia elétrica
, mesmo diante da solicitação formal e da existência de rede elétrica próxima ao imóvel da
parte
reclamante
, fato não impugnado especificamente pela concessionária do serviço público
.
Nesse contexto, não comporta acolhimento o pedido de ressarcimento de valores formulado pela parte reclamada.

2.
Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica.
O serviço de
fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Quando há solicitação
de instalação de nova unidade consumidora, devem ser respeitados os prazos estabelecidos nos artigos 138, § 4o e 91 da mencionada Resolução.

3.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A concessionária do serviço público deve observar o prazo estabelecido pela Resolução
1.000/2001 da Aneel, para realizar o
fornecimento
do serviço de energia elétrica. Não sendo observado esse prazo, há conduta ilícita que gera o dever de indenizar (N.U 1000990-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIA
S BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024,
N.U 1015522-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, publicado no DJE 01/12/2023).

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando
a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a natureza essencial do serviço e os transtornos enfrentados pela parte
reclamante
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55
da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for
o caso.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1063303-48.2024.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ROSIANE PEREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSIANE
PEREIRA RODRIGUES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) adquiriu imóvel localizado no condomínio campestre Brisas do Campo, na zona rural de Cuiabá; b) solicitou ligação nova de energia elétrica
junto à reclamada, por meio do protocolo no 200005622, sendo posteriormente informada de que a ligação não seria realizada, mesmo com rede próxima e vizinhos atendidos; e c) permanece sem fornecimento de energia, impedida de construir e usufruir plenament
e da propriedade, o que tem causado prejuízo e sofrimento. Requereu que: a) fosse determinada a instalação de energia no imóvel; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu

sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo no 1063303-48.2024.8.11.0001 Vistos etc., Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sist
ema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também
dotou
o legislador os Juizados de
métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que
ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com bre
ve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamenta
r a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por ROSIANE PEREIRA RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. A parte promovente alega, em síntese, que é proprietária do imóvel no endereço situado no condomínio campestre "Brisas do Campo", localizado na zona rur
al desta capital, Cuiabá-MT, de acordo com o contrato inserido no ID. 168340183. Esclarece que entrou em contato com a parte reclamada para a instalação de uma unidade consumidora no local e fornecimento de energia elétrica. Contudo, o pedido foi negado. L
iminar deferida em id. 168419295. Em sua contestação, a empresa requerida sustenta a regularidade em seus procedimentos, pugnando pela improcedência da demanda. É o sucinto relatório,
até
mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Dec
ido. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando
alias
os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando
que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, p
elo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos
5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe,
face a
hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos
, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o procedimento administrativ
o adotado está de acordo com as determinações legais. Contudo, entendo que houve negativa ilegal para a ligação da energia elétrica da parte autora – id. 168340178, que tentou inúmeras vezes resolver
a questão administrativamente, sem sucesso, além do fato
de que a parte requerida não trouxe nenhuma prova em sua contestação a justificar o impedimento. Neste sentido é a jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – DEMORA NA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E
PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSITIFICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O projeto de universalização do acesso ao fornecimento de energia elétrica deve atender à ordem de prioridade e está condicionado à viabilidade técni
ca e econômica. Neste caso, a CEMAT não trouxe qualquer justificativa plausível para a demora em providenciar a instalação de transformador e padrão na propriedade da Apelada. 2- Permitir que a CEMAT conclua o serviço de instalação do transformador e do pa
drão de energia somente no prazo final estipulado pelo Governo afronta ao princípio da eficiência. (N.U 0005185-64.2013.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014) Trata-se a Requerida de empresa concessi
onária de energia elétrica, que apesar de privatizada, subsistem suas responsabilidades, por equiparação, haja vista a natureza pública dos serviços prestados, a ela concedidos por delegação do Estado. Por conseguinte, impõe seja analisado o caso sob comen
to, à luz da teoria da responsabilidade objetiva, estando prejudicada a perquirição da culpa do causador do dano, sendo suficiente a prova do nexo causal entre o fato e o dano para emergir a obrigação de reparar. Extrai-se do referido comando legal que a C
onstituição Federal preceitua que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não importando se estes agiram com dolo ou culpa, sendo nece
ssário apenas que as vítimas demonstrem o nexo de causalidade entre o fato e o ato e o dano sofrido pelas partes. Pois bem, consagra a Carta Magna a responsabilidade objetiva, valendo-se da teoria do risco administrativo, pelo qual o fato gerador decorre d
a atividade estatal, diretamente ou se executada por concessão. Considerando que a Requerida é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, caberá à parte que sofreu os danos,
demonstrar
a ocorrência da ação ou omissão do agente, o
dano sofrido e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral. Assim, no que concerne a fixação do valor
que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição
educacional, econômica e profissional do lesado, a intensid
ade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil r
eais), quantia
essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opi
no por confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva e julgar procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morai
s, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida
monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; Torno definitiva a limi
nar anteriormente concedida, id. 168419295. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTEN
ÇA à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95. Brenda
Paiter
Boscardin Zaina Juíza Leiga Vistos, minuta revisada e analisada
. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.

8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Cuiabá, data registrada no sistema.
GLENDA MOREIRA BORGES JUÍZA DE DIREITO."

O
Recurso Inominado
foi interpost
o pela parte reclamada, sustentando que: a) não houve ato ilícito, pois a responsabilidade pela infraestrutura elétrica em loteamento privado é dos proprietários, conforme Resolução 1
.
000/2021 da ANEEL; b) agiu em conformidade com a l
egislação do setor elétrico e apenas cumpriu a liminar judicial, razão pela qual requer o ressarcimento dos valores gastos com a extensão da rede elétrica; e c) o valor fixado a título de indenização por dano moral é desproporcional, não razo
ável e configura enriquecimento sem causa, devendo ser excluído ou, ao menos, reduzido.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025